Tribunal: TJSP
Processo: 2111282-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Liberdade provisória concedida pelo juízo de conhecimento/autoridade coatora, com expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2111282-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é paciente
GILBERTO RODRIGUES DE PAULA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO
DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111282-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1994
2
VOTO no 1994
HABEAS CORPUS no 2111282-14.2020.8.26.000
Comarca: Praia Grande
Paciente: Gilberto Rodrigues de Paula
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Liberdade provisória concedida pelo
juízo de conhecimento/autoridade coatora, com expedição de
alvará de soltura Perda do objeto Inteligência do artigo 659
do
Código
de
Processo
Penal

IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a favor de Gilberto
Rodrigues de Paula, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal Comarca de
Praia Grande, que manteve a prisão preventiva do paciente.
O pedido liminar foi indeferido (fls.70/72).

A douta autoridade apontada como coatora
prestou as informações requisitadas (fls. 77/78).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111282-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1994
3
fls. 82/91.
É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor
do paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais que o paciente
teve em seu favor expedido alvará de soltura clausulado aos 05 de agosto
de 2020, em cumprimento ao determinado na decisão da autoridade
apontada como coatora, que lhe concedeu a liberdade provisória.
Desta feita, uma vez colocado o paciente em
liberdade, insubsistente a causa do pedido, como se depreende da dicção
do artigo 659 do Código de Processo Penal:
“Se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111282-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1994
4
Superiores:
“HABEAS CORPUS objeto uma vez alcançado o
objetivo do habeas corpus mediante a prática de ato
do próprio órgão apontado como coator, impõe-se a
declaração de prejuízo da medida.” (Supremo Tribunal
Federal
Recurso Ordinário em habeas corpus no
80.180/CE
2a Turma, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO).
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da
evidente perda de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA a ordem
de habeas corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA